Tribunal: STF
Processo: Rcl 73276
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Vitória contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0000083-49.2021.5.17.0012), que teria desrespeitado o que decidido pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017. 



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante ajuizou reclamação trabalhista na 8ª Vara do Trabalho de Vitória, alegando que foi admitido pela empresa interposta HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, na função de motorista, trabalhou para esta Municipalidade. Alegou que faz jus ao pagamento de diferença salarial, tendo como base convenção coletiva de trabalho, diversa da aplicada ao contrato de trabalho do reclamante; Horas Extraordinárias; Adicional de Insalubridade; Gratificação de acúmulo de função tendo como base convenção coletiva de trabalho, diversa da aplicada ao contrato de trabalho do reclamante; Adicional Noturno; Ticket Alimentação tendo como base convenção coletiva de trabalho, diversa da aplicada ao contrato de trabalho do reclamante; Vale Transporte; Multa do artigo 477.



    [...]



    O E. TRT 17, em sede de Recurso Ordinário interposto pelo Município Recorrente, manteve a sentença de piso, em que pese a mesa claramente afrontar o art. 71 da Lei n° 8.666/93 e a decisão vinculante desse E. STF na ADC nº 16, fundamentando em ausência de provas quanto a fiscalização do contrato administrativo firmado com a 1ª Reclamada, conforme trecho que se transcreve: 



    [...]



    A decisão foi mantida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que, por fim, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo Ente Público. 



    Assim, se está claramente diante de verdadeira afronta a decisão vinculante na ADC nº 16 julgada por essa Corte Constitucional, determinando ser o ente público responsável subsidiariamente sem haver nos autos qualquer prova da falha na fiscalização deste ente municipal. Entendeu-se que no caso dos autos estaria evidenciada a efetiva conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666 /93, especialmente na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora dos serviços. 



    Verifica-se que tanto o Acórdão regional quanto o Acórdão do Tribunal Superior presumem a culpa do ente público por entender que deixou o Ente Público de provar a fiscalização.



    [...]



    Data vênia, não merece prosperar a tese lançada no r. Acórdão recorrido, haja vista que tal decisão afronta decisão vinculante desse E. STF, dispositivos constitucionais expressos e jurisprudência pacificada por essa corte no Tema de repercussão geral 246, conforme abaixo se fundamentará.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se a decisão proferida nos autos da RT 0000083-49.2021.5.17.0012, pois que exorbitante do julgado proferido pelo Excelso Pretório na ADC 16”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no voto condutor do acórdão do TRT-17, em que, desprovendo o Recurso Ordinário interposto pelo ora Reclamante, manteve a sentença na qual declarada a responsabilidade subsidiária do Município (eDoc. 13):



    “Sendo o recorrente pessoa jurídica de direito público, faz-se necessário esclarecer, outrossim, que o art. 71 da Lei n.º 8.666/93 não desobriga o tomador de serviços da responsabilidade subsidiária, uma vez que apenas atribui responsabilidades primárias ao contratado. Assim, não há falar em violação ao referido dispositivo, o qual não pode ser considerado como uma espécie de para-raios para a irresponsabilidade do ente público, que, se contratar mal, deve arcar com as conseqüências, como toda e qualquer pessoa física ou jurídica (CF/88, art. 5º, caput). 



    Ora, se o 2º reclamado deveria, em virtude dos deveres-poderes reconhecidos pelo sistema jurídico-administrativo, expressamente consignados na Lei n.º 8.666/93, fiscalizar e fazer cumprir o pacto ajustado, inclusive no tocante ao adimplemento das obrigações trabalhistas, e não o fez a contento, não há imaginar que pretendeu o legislador, por meio do citado art. 71, § 1.º, dessa lei, indiretamente proteger tais condutas, isentando o ente público de qualquer responsabilidade. 



    [...]



    No caso dos autos, o tomador não se desincumbiu a contento do ônus de provar que exerceu escorreita fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas durante a execução do contrato de prestação de serviços, ou que se manteve atento à manutenção da capacidade financeira da empresa terceirizada, o que atrai sua responsabilização por culpas in eligendo e in vigilando. 



    Ressalte-se que os documentos juntados aos autos, dizem respeito, em sua maior parte, ao processo de licitação (como por exemplo, certidões negativas de débitos e notas fiscais). 



    [...]



    Assim, o 2º reclamado não trouxe aos autos qualquer elemento que permitisse ao Juízo aferir se houve efetivo acompanhamento do contrato de prestação de serviços, especialmente no que concerne à fiscalização do adimplemento, pela primeira reclamada, dos direitos trabalhistas dos empregados que trabalharam em benefício do município. A responsabilidade subsidiária não exclui verbas rescisórias. ”



     



    Assim, verifica-se que não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0000083-49.2021.5.17.0012).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente